Tribunal: TJSP
Processo: 1010826-86.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. EXTINÇÃO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTES. QUITAÇÃO DO PREÇO. ANUÊNCIA DO MUTUANTE. DESNECESSIDADE. ADJUDICAÇÃO QUE DEVERÁ OBSERVAR OS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A mutuante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. EXTINÇÃO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTES. QUITAÇÃO DO PREÇO. ANUÊNCIA DO MUTUANTE. DESNECESSIDADE. ADJUDICAÇÃO QUE DEVERÁ OBSERVAR OS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A mutuante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, uma vez que a propriedade se adquire apenas com o registro do título no Cartório de Registro de imóveis competente.
2. Se o conjunto probatório revela a legitimidade ativa e o interesse processual da postulante, não é hipótese de carência de ação.
3. Uma vez quitado o financiamento imobiliário, é desnecessária a anuência da mutuante. Comprovação das sub-rogações dos cessionários. Outorga da escritura definitiva que deverá observar o formal de partilha e a divisão dos quinhões.